Tribunal: TJPA
Processo: 0800782-46.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10208 - Afastamento do Cargo
Data de julgamento: 2023-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0800782-46.2019.8.14.0000

SUSCITANTE: ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

SUSCITADO: J F ABRAHAO & CIA. LTDA. - ME, JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. AGRAVANTE ESTÁ EXECUTANDO OBRA PÚBLICA. ÁREA PÚBLICA ESTADUAL. INTERESSE PÚBLICO. DIREITO PÚBLICO GERAL. COMPETÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO.

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos de Ação DE Interdito Proibitório.

2.

Todavia, o Agravante demonstra que foi contratado pelo Estado do Pará para executar obra em área pública.

3.

Destarte, considerando os termos do art. 31, §1º, XIII, do Regimento Interno do TJPA, resta evidente a competência das Turmas de Direito Público.

4.

Conflito de Competência Conhecido, a fim de declarar a competência do Exmo. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Acordam
os Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, por unanimidade, em
CONHECER DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA E DAR-LHE PROVIMENTO
para declarar a competência do Exmo. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto para processar e julgar o recurso de Agravo de Instrumento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Maria de Nazaré Silva Goveia.

RELATÓRIO

Trata-se de
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo Exmo. Sr.
DES.
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO,
em face do Exmo. Sr.
DES.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
,

quando integrava a 1ª Turma de Direito Privado,
nos autos do Agravo de Instrumento n.º 0800782-46.2019.8.14.0000 interposto por
ENGERFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA,
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis em ação de interdito proibitório ajuizada por ABRAHÃO E CIA LTDA, em que fora deferida tutela possessória.

Inicialmente, em 15 de fevereiro de 2018, o Agravo de Instrumento foi distribuído à relatoria do Exmo. Des.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
, quanto este integrava a 1ª Turma de Direito Privado, o qual declinou da competência para julgar o recurso à uma das Turmas de Direito Público, vez que a sociedade empresária J F Abrahão e Cia Ltda, ora Agravada, ajuizou a ação de interdito proibitório, em face da Engerforte Construtora e Empreendimentos Ltda.

Em razão da decisão que declinou da competência, o feito foi redistribuído à relatoria do Exmo. Sr. Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, o qual determinou a intimação do Estado do Pará manifestar interesse no feito.

Em razão do decurso do prazo sem manifestação de interesse pelo Estado do Pará, o Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO devolveu os autos ao Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, diante da ausência de interesse estatal e porque, nos termos do regimento interno do TJPA, compete às Turmas de Direito Privado processar e julgar processos relativos a domínio, posse e direitos reais sobre coisa alheia, salvo quando se tratar de desapropriação (Id.
1908215).

Além disso, consignou que, na eventualidade de não ser aceita a competência pelo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra, restaria suscitado o conflito de competência, com base no art. 953, I, do NCPC.

Por sua vez, o Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior entendeu que o fato de o Estado do Pará não se manifestar nos autos não retira a natureza pública da matéria discutida, eis que não negou expressamente tal interesse e a discussão envolve faixa de domínio e execução de obra pública, motivo pelo qual ratificou sua incompetência para atuar no feito.

O Ministério Público se manifestou pela declaração da competência do Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto para julgamento do agravo de instrumento, ao entendimento de que, apesar do ente estatal não ter manifestado interesse no julgamento da causa, a competência seria das Turmas de Direito Público.

É o sucinto relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento de sessão presencial.

VOTO

Cuida-se de
Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO em face do Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, sob o fundamento de que o Recurso de Agravo de Instrumento trata de matéria que cabe às Turmas de Direito Privado processar e julgar, além disso, argumenta que trata-se de Ação Possessória e que as partes do processo possuem personalidade jurídica de direito privado.

Não se pode olvidar que o sistema processual prevê cinco espécies de competência sendo: valor da causa, territorial funcional, em razão da pessoa e da matéria. Certo é que a atribuição para o julgamento é determinada em virtude do objeto da demanda, sendo que o objetivo é a especialização dos servidores da justiça, principalmente, magistrados, em uma determinada matéria, o que enseja uma prestação jurisdicional de melhor qualidade.

No âmbito deste Tribunal, o Regimento Interno divide os órgãos colegiados em Turmas de Direito Público e Privado, cada uma com suas competências delineadas de acordo com as matérias elencadas nos artigos 31 e 31-A.

Em suma, tratando-se de debate relativo à competência, o critério geral se dá pela
natureza jurídica da relação litigiosa
, a qual se apura com base no pedido e causa de pedir.

No caso em apreço, se trata de ação de interdito proibitório, em que figuram sociedades empresárias privadas.

Contudo, verifico que o Agravante argumenta na peça recursal que
Agravada pretende ser mantida na posse de uma área que se trata de uma FAIXA DE DOMÍNIO na Rodovia Estadual PA-444, e que estava executando a construção e pavimentação de uma rotatória na própria Rodovia, conforme contratação do Governo do Estado do Pará.

Sendo assim, resta evidente que a demanda envolve área que possa ser de propriedade do Estado, além disso, o Agravante está apenas executando um serviço contratado pelo Governo Estadual, conforme a Ordem de Serviço de Id.

1360561
.

Portanto, não há como dizer que se trata de ação que envolve apenas interesses privados, pois não há disputa de área por particulares, vez que o Agravante é apenas o sujeito que está executando uma obra pública.

Nesse condão, prevê o art. 31, §1º, inciso XIII do RITJPA que compete às Turmas de Direito Público processar o julgar os processos de direito público geral
[1]
.

Por fim, ressalte-se que, apesar de intimado, o Estado do Pará se quedou inerte, sem que tenha manifestado interesse público no resultado da lide, mas este fato não corrobora com o entendimento de que a ação diz respeito à interesses privados entre particulares.

Ante o exposto,
DECLARO competente para processar e julgar o Agravo de Instrumento a Turma de Direito Público, pelo que a sua relatoria deve recair sobre o Exmo. Sr. Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 31. Duas Turmas de Direito Público, compostas, cada uma, por 3 (três) Desembargadores, no mínimo, que serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber:

§ 1º Às Câmaras de Direito Público cabem processar e julgar os processos regidos pelo Direito Público, compreendendo-se os relativos às seguintes matérias:

(...)

XIII - direito público em geral;

Belém, 03/08/2023